Tribunal: STF
Processo: RE 1400467
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com base nas alíneas ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 43) contra acórdão do Tribunal de Justiça local assim ementado (eDOC 39):



    EMBARGOS INFRINGENTES – Recurso com apoio em voto minoritário – Inaplicabilidade integral da Lei nº 11.960/09 – Natureza processual – Observância do princípio tempus regit actum – Embargos infringentes acolhidos. 



    Sustenta, o recorrente, em síntese, a impropriedade da não aplicação dos critérios da Lei n. 11.960/2019 para a correção monetária de débito inscrito em precatório ao argumento de que, “no dia 25 de março de 2015, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIS 4357 e 4425, determinando a correção monetária pela Taxa Referencial até aquela data e pelo IPCA-E em diante”.



    Aduz, ainda, não restar “dúvida acerca da aplicação da Taxa Referencial para atualização dos créditos até o dia 25.3.2015, seja para precatório já quitado, seja para precatório expedido mas ainda não pago ou seja para créditos em fase de liquidação, importando que o índice aplicável dá-se em conformidade com o período em que vigorou a Lei 11.960 (06/2009 a 03/2015)”.



    Conclui, assim, que “o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 0 11.960/2009, nos termos da modulação realizada por essa Egr. Corte nos autos da ADI 4357”.



    Considerado o Tema n. 810 da repercussão geral e o de n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, o julgado recorrido foi submetido a juízo de retratação (eDOC 46). O órgão julgador proferiu juízo positivo de readequação para definir os critérios de juros de mora e correção monetária na forma a seguir (eDOC 47):



    Nos autos do REsp n° 1.495.146/MG, Tema n° 905 STJ, firmou-se a tese de que nos débitos da Fazenda Pública sobre as condenações oriundas de servidores e empregados públicos:



    a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 



    b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;



    c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Dai o porquê, nos termos acima, readéqua-se a decisão anteriormente prolatada, com relação aos juros de mora e correção monetária, conforme o Tema 905 STJ.



    Admitido o recurso extremo (eDOC 50). 



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à temática da atualização monetária de débito inscrito em precatório, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    No caso, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aquiesce com a incidência do IPCA-E para correção monetária do precatório desde julho de 2009, o que se mostra em desconformidade com a modulação dos efeitos havida na ADI 4.357 e na ADI 4.425, porquanto a correção monetária deve observar, na espécie, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009 e a data de 25 de março de 2015.



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a atualização monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009 até 25.3.2015, nos termos do que decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator